Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-03.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002284-03.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO TEODORO ROSA - CPF: 481.785.511-87 (RECORRENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), THATIANY MORAIS DAMASCENO - CPF: 057.753.691-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - CNPJ: 12.599.929/0002-49 (RECORRIDO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002284-03.2022.8.11.0004

Polo Ativo

JOAO TEODORO ROSA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VEÍCULO FURTADO E RECUPERADO SEM COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO À ÉPOCA. DANOS MATERIAIS NÃO DEMOSNTRADOS. DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO COMPORTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Pretensão recursal é a condenação em danos materiais e a majoração dos valores fixados a título de indenização por danos morais.

3. Pleito de dano material em razão de ter sido apreendido o veículo 4 (quatro) anos antes da comunicação e, por isso, requer lucros cessantes, contudo, o faz sem qualquer parâmetro ou mensuração de valor. Em se tratando de dano material, exige-se a efetiva comprovação, descabendo a condenação de forma presumível ou hipotética. Precedentes: STJ - AgInt no AREsp: 1520449 SP 2019/0166334-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020.

4.
Quantum
fixado a título de indenização por danos morais que não merece reparos e está de acordo com o critério da razoabilidade.

5. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

6. Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995, com aplicação de forma subsidiária pela Lei 12.153/2009.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024